Tribunal: TJMT
Processo: 1012111-78.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012111-78.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KARIZE TANITA MARTINS DE SOUZA - CPF: 024.915.411-06 (RECORRIDO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2051-19 (RECORRENTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - CPF: 379.386.064-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:
1012111-78.2017.8.11.0015

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente (s): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido (s): KARIZE TANITA MARTINS DE SOUZA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 12/12/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante do pagamento da condenação, extingue-se a execução nos termos do art. 924, II do CPC.

Recurso conhecido e provido para declarar extinta a execução, com resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

O juízo
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro na norma do art. 485, inciso III, do CPC.

Irresignada com a decisão proferida, o Recorrente se insurge pugnando pela reforma da sentença, para que seja anulada, em razão da satisfação do crédito.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de processo em fase de execução, onde houve a extinção do feito sem resolução do mérito.

O Recorrente pleiteia a correção da manifestação judicial para que o feito seja extinto com a resolução do mérito, nos termos do art. 924, II do CPC.

Diante do pagamento da condenação e não havendo saldo remanescente, extingue-se a execução, ante a satisfação da obrigação.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar satisfeito o crédito, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022